Tribunal: TJMT
Processo: 1018056-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018056-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SILVIA REGINA KATAYAMA KOHARA - CPF: 003.486.588-85 (APELADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O ADITAMENTO DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, a parte autora não trouxe aos autos documentos que comprovem que houve o pagamento de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) a empresa Força Nova Construções Elétricas LTDA. Destarte, se não houve comprovação do pagamento do valor entabulado não há como determinar que se restitua o valor.

2. Em obediência ao princípio da primazia do mérito entendo que não é o caso de extinguir a ação, mas sim de oportunizar a parte autora o aditamento da inicial, o que deveria ter sido determinado pelo magistrado de origem.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de restituição de valores pagos para implantação de rede elétrica no 1018056-26.2021.8.11.0041, movida por
Silvia Regina Katayama Kohara
que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar a requerida à restituição dos valores pagos pela construção da rede incorporada, no importe de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado com a sentença a Apelante requer preliminarmente de ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, a impugnação a justiça gratuita e cerceamento de defesa por ausência de perícia. No mérito argumenta que:
1)
de acordo com o que disciplina os arts. 3o e 11 da Resolução 223/2003, juntamente com o art. 37 da Resolução da Resolução 414/2010, ambas editadas pela ANEEL, o valor restituível aos apelados corresponde a
R$ 905,22
, e não R$ 87.000,00, como fixado em sentença;
2)

ausência de comprovação dos gatos efetuados pela parte apelada;
3)
de forma alternativa pugna para que o valor restituível seja apurado em liquidação de sentença;

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para acolher as preliminares, de forma sucessiva pugna para que seja afastada a restituição dos valores conforme determinado na sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 162239195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO.

A parte recorrente defende que “É que, em se tratando de ação de ressarcimento, afiguram-se indispensável à proposição da ação os documentos que evidenciem o custo da rede e os respectivos comprovantes de pagamento que demonstrem o valor
efetivamente
gasto para a construção da rede elétrica” (Id. 162239191).

A preliminar prospera.

Verifico nos autos que parte recorrente ao ajuizar a ação acostou nos autos o instrumento particular de contrato de construção de rede entabulado entre a parte apelada e a empresa Força Nova Construções Elétricas LTDA (Id. 16237768, pág. 8), no qual está expresso que o custo para a construção da rede elétrica em questão foi de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais).

Todavia, a parte autora não trouxe aos autos documentos que comprovem que houve o pagamento de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) a empresa Força Nova Construções Elétricas LTDA.

Destarte, se não houve comprovação do pagamento do valor entabulado não há como determinar que se restitua o valor.

Todavia, em obediência ao princípio da primazia do mérito entendo que não é o caso de extinguir a ação, mas sim de oportunizar a parte autora o aditamento da inicial, o que deveria ter sido determinado pelo magistrado de origem.

Ante o exposto
ACOLHO A PRELIMINAR
e
ANULO A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem para que o magistrado “a quo” possibilite a parte que traga os documentos necessários a comprovar o efetivo pagamento pela Construção da rede elétrica, e, após possibilitar o contraditório profira nova sentença como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023